Tribunal: TJSP
Processo: 0005256-72.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005256-72.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante CARLOS
EDUARDO DA COSTA BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005256-72.2020.8.26.0502 -Voto no 32880
2
Voto:
32880
Agravo em Execução: 0005256-72.2020.8.26.0502
Comarca:
Campinas
Vara:
DEECRIM UR4
Execução:
Numeração Única
Agravante:
Carlos Eduardo da Costa Barbosa
Agravado:
Ministério Público
Vistos...
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por Carlos Eduardo da Costa Barbosa contra a respeitável
decisão, proferida em 28 de abril de 2020, que indeferiu antecipação de
progressão ao regime aberto ou prisão domiciliar (fls. 22/23).
Postula a fixação do regime aberto na
modalidade prisão albergue domiciliar, sob a alegação do risco de
contaminação pelo COVID-19 (fls. 1/8).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 27/32), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 33) e parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo recursal (fls. 38/40).
É o relatório.
O sentenciado cumpre pena total de 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005256-72.2020.8.26.0502 -Voto no 32880
3
anos e 4 meses de reclusão, por roubo circunstanciado, em regime
semiaberto.
Para concessão da progressão de
regime é imprescindível preenchimento dos requisitos objetivo
(cumprimento da pena, no regime anterior, pelo tempo mínimo de 1/6 e,
caso hediondo o crime, 2/5, se primário, e 3/5, se reincidente) e subjetivo
(ostentar bom comportamento carcerário, podendo ser fundamentada a
realização de exame criminológico).
O agravante cumpre pena em regime
semiaberto e não possui requisito objetivo para progressão ao regime
aberto. Sustenta, contudo, a necessidade de antecipação do benefício de
progressão face a pandemia que assola o país. Aduz sobre as péssimas
condições do sistema penitenciário, o que contribui para contaminação
pelo COVID-19.
Em 28 de abril de 2020, foi indeferido o
pedido de prisão domiciliar do paciente: “O cumprimento da pena em
regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será
concedido aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional
aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente,
acometidos de doença grave. Excepcionalmente, porém, tem-se admitido
que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto
para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão
domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial
tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005256-72.2020.8.26.0502 -Voto no 32880
4
ou acautelado se encontra preso. Inegável que a sociedade está passando
por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão
das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e
Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e
orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir
que a doença se espalhe de forma desordenada e vistas à redução dos
riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser
cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada
de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a
segurança pública em risco. A recomendação, a toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas
à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região
sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos,
nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado
esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em
piores condições que o externo. Observa-se, ainda, que o sentenciado não
possui lapso para obtenção de benefício.” (fls. 22/23).
Portanto
a
r.
decisão
está
concretamente fundamentada, não havendo falar em contrariedade ao
que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 315
do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/19.
As
Recomendações
do
Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005256-72.2020.8.26.0502 -Voto no 32880
5
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça relativas à pandemia
da COVID-19 não possuem aplicação automática, devendo ser analisada
caso a caso sua pertinência
In casu, o agravante não trouxe
qualquer documentação que comprovasse fazer parte de algum dos
grupos de risco da doença, tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional de oferecer tratamento médico adequado,
inclusive com remoção a hospital em caso de contaminação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Carlos Eduardo da Costa Barbosa, mantendo,
assim, a respeitável decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.